Tribunal: STF
Processo: ARE 1453685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande Do Sul, assim ementado (eDOC 16, p. 9-10): 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. HORA ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/08. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.



    1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TAQUARI, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, QUE PREVÊ A RESERVA DO PERÍODO DE 1/3 DA JORNADA DE DOCÊNCIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, AINDA, PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS ALÉM DA HORA-ATIVIDADE.



    2. NO CASO EM TELA, DADO O JULGAMENTO DO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIXA-SE O ENTENDIMENTO QUE O DESCUMPRIMENTO DA NORMA FEDERAL PELO MUNICÍPIO, INSCULPIDA NO § 4º, DO ART. 2º, DA LEI 11.738/2008, É INCONTROVERSO, POIS O ENTE NÃO ESTÁ DISPONIBILIZANDO INTEGRALMENTE 1/3 DA CARGA HORÁRIA AOS SEUS PROFESSORES PARA A HORA-ATIVIDADE. RAZÕES PELA QUAIS MERECE ACOLHIMENTO A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA NO PRESENTE RECURSO, COMPENSAÇÇÃO FINANCEIRA. CONSEQUENTEMENTE, A SERVIDORA TAMBÉM FAZ JUS AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE DA SUA REMUNERAÇÃO COMO HORAS EXTRACLASSE, A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.738/2008, TODAVIA, SENDO OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    3. NO QUE TOCA À APLICAÇÃO DA NORMA LOCAL EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL, A DECISÃO QUE JULGOU O TEMA 958 COMPORTA PREVISÃO E EFICÁCIA ERGA OMNES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL A TODOS OS ENTES FEDERADOS. LOGO, ENTENDE-SE QUE HOUVE REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DEMAIS PREVISÕES LEGAIS LOCAIS E QUE REGULAMENTAM A MESMA MATÉRIA, HORA-ATIVIDADE OU EXTRACLASSE. DITO ISSO, NÃO MERECE GUARIDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, POIS A LEI FEDERAL N. 11.738/2008 ESTÁ EM VIGÊNCIA EFETIVA DESDE O ANO DE 2011, RESTANDO PARCIALMENTE SOBRESTADO O PAGAMENTO DA HORA-ATIVIDADE DURANTE A DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO QUE REGULAMENTA A HORA-ATIVIDADE/ATIVIDADE EXTRACLASSE.



    4. QUANTO A NECESSIDADE DE EFETIVA ATIVIDADE DOCENTE PARA SER DESTINATÁRIO DA HORA-ATIVIDADE, COM FUNDAMENTO NO PRÓPRIO § 4º, DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008: NA COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, OBSERVAR-SE-Á O LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS; O MUNICÍPIO NÃO FAZ PROVA QUE A AUTORA REALIZAVA SUAS ATIVIDADES FORA DA REGÊNCIA DE CLASSE, OU EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO TENHA INTERAÇÃO COM ALUNOS.



    5. IMPÕE-SE AO MUNICÍPIO DE TAQUARI O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONSEQUENTEMENTE, A SERVIDORA TAMBÉM FAZ JUS AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE DA SUA REMUNERAÇÃO COMO HORAS EXTRACLASSE, A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.738/2008, TODAVIA, SENDO OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    6. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18, inciso I e 30 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 5-6):



     “No que tange especificamente ao cumprimento da carga horária do profissional do magistério, destaca-se que a carga horária do professor, ou de qualquer outro servidor público, deve ser cumprida no local de trabalho no qual ele assina o ponto e no desempenho das atribuições do seu cargo. Tudo nos termos expressos pela norma local, autorizada pelo art. 30, I, da Carta da República.



    A decisão ora recorrida atinge de morte o dispositivo constitucional acima invocado, pois a hora atividade exercida dentro da carga horária global da servidora não importa em pagamento adicional. Não houve horas extras ou adicionais. A carga horária foi contratada pelo ente municipal, através de sua legislação.



    As horas atividades são legalmente destinadas a preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola e devem ser cumpridas em atividades planejadas por esta ou pela secretaria municipal de educação.



    O objetivo da legislação ao prever 1/3 de carga horária para hora atividade é garantir condições de trabalho adequadas para melhorar a qualidade da educação pública. Portanto não pode se tratar horas-atividades como folga, cabendo à secretaria da educação e às escolas, dentro de sua proposta pedagógica, organizar as atividades do professor de comum acordo com ele e de modo a torna-las as mais produtivas possíveis para a melhoria da qualidade da educação pública ofertada.



    Porém, o artigo 18 da CF/1988, acrescido do dispositivo verificado no artigo 30 do mesmo diploma, evidencia que a autonomia municipal é plena em assuntos de seu interesse. Nesse aspecto, destaca-se a independência para legislar sobre questões relativas ao seu próprio orçamento, incluindo-se a utilização de receitas constitucionais, as quais não podem ser manipuladas por outra esfera de Poder.” 



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 958 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo (eDOC 20). 



    Em 20.9.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, à luz do Tema 1179 da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (eDOC 24). 



    Recebidos os autos na origem, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 29). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no ARE-RG 1.343.477, DJe 12.11.2021, Tema 1179 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil: 



    “Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma: 



    (…) 



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 



    (…) 



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.” 



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma. 



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 1179, deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJ/RS. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida. 



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente